Tribunal: STF
Processo: AI 70527
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SÚMULA 288, E NÃO A 315, QUE
TRATA DE TRASLADO DEFICIENTEMENTE INSTRUIDO, QUANDO O AGRAVO DE
INSTRUMENTO E INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALÉM DAS PECAS DE TRASLADO OBRIGATORIO, OUTRAS PODE
HAVER - COMO SUCEDE, NO CASO - QUE SEJAM INDISPENSAVEIS A
COMPREENSAO DA CONTROVERSIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.